Tribunal: TJSP
Processo: 0012627-85.2016.8.26.0451
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Mens de Mello
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
RECEPTAÇÃO – materialidade – prova do pressuposto, ser o bem produto de crime – res apreendida com terceiro que não autor do crime precedente.
RECEPTAÇÃO – autoria – demonstrada a posse do bem pelo auto de apreensão e depoimento de policiais – validade, só devendo o depoimento policial ser visto com reservas quando presente indício que a acusação visa justificar eventual abuso praticado

Ementa:

RECEPTAÇÃO – materialidade – prova do pressuposto, ser o bem produto de crime – res apreendida com terceiro que não autor do crime precedente.
RECEPTAÇÃO – autoria – demonstrada a posse do bem pelo auto de apreensão e depoimento de policiais – validade, só devendo o depoimento policial ser visto com reservas quando presente indício que a acusação visa justificar eventual abuso praticado – a apreensão da res furtiva com o acusado inverte o ônus de prova e impõe à defesa demonstrar posse de boa-fé sob pena de ter-se por provada a autoria – inteligência do art. 156 do CPP.
TIPO SUBJETIVO – veículo ocultado em uma garagem e com um pano por cima, ausência de documentos e falsa alegação de problema mecânico – indício de ciência da ilicitude, visto que a documentação é indispensável não só para a venda, mas para o próprio uso do veículo – impossibilidade de perquirir-se sobre conhecimento interno do agente – demonstração do dolo por meio de conjecturas e circunstâncias externas indicativas da ciência da origem ilícita.
PENA – reprimenda mantida – regime semiaberto mantido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000342762
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0012627-85.2016.8.26.0451, da Comarca de Piracicaba, em que é apelante GERSON
JAMES SEBASTIÃO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente sem voto), MACHADO DE ANDRADE E JOSÉ RAUL GAVIÃO DE
ALMEIDA.
São Paulo, 14 de maio de 2020.
LAURO MENS DE MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0012627-85.2016.8.26.0451 -Voto no 22641
2
Apelante(s): Gerson James Sebastião
Apelado(a)(s): Ministério Público
Origem: 3a Vara Criminal do Foro de Piracicaba
Data do fato: 26/11/2015
RECEPTAÇÃO materialidade prova do pressuposto, ser o bem
produto de crime res apreendida com terceiro que não autor do
crime precedente.
RECEPTAÇÃO autoria demonstrada a posse do bem pelo auto
de apreensão e depoimento de policiais validade, só devendo o
depoimento policial ser visto com reservas quando presente
indício que a acusação visa justificar eventual abuso praticado a
apreensão da res furtiva com o acusado inverte o ônus de prova e
impõe à defesa demonstrar posse de boa-fé sob pena de ter-se por
provada a autoria inteligência do art. 156 do CPP.
TIPO SUBJETIVO veículo ocultado em uma garagem e com um
pano por cima, ausência de documentos e falsa alegação de
problema mecânico indício de ciência da ilicitude, visto que a
documentação é indispensável não só para a venda, mas para o
próprio uso do veículo impossibilidade de perquirir-se sobre
conhecimento interno do agente demonstração do dolo por meio
de conjecturas e circunstâncias externas indicativas da ciência da
origem ilícita.
PENA reprimenda mantida regime semiaberto mantido.

Ao relatório da r. sentença1 que ora se
adota, acrescenta-se que o apelante foi condenado como incurso no
artigo 180, caput, do Código Penal, à pena de e 01 ano, 04 meses, 10
dias de reclusão em regime semiaberto e 12 dias-multa.
O réu apelou2 alegando ser cabível a
absolvição por insuficiência probatória no tocante à autoria. No mais
sustentou inexistir prova do dolo. Subsidiariamente pleiteou a
desclassificação para a modalidade culposa. Por fim, pleiteou o direito
de recorrer em liberdade.
Apresentadas contrarrazões3.
A douta Procuradoria Geral de Justiça
1 Folhas 217.
2 Folhas 233.
3 Folhas 282.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0012627-85.2016.8.26.0451 -Voto no 22641
3
opinou4 pelo não provimento ao recurso.
É o relatório.
O auto de apreensão5 e a prova oral
comprovam o pressuposto do crime de receptação, ser o bem produto
de crime.
O bem foi apreendido com terceiro, que
não o autor do crime precedente. Assim, demonstrada a materialidade
do crime de receptação.
Quanto à autoria observo que o acusado
Gerson disse que trabalhava de porteiro quando Tiago apareceu e
pediu para deixar o carro defronte ao prédio porque apresentava
problemas mecânicos. Como o carro atrapalhava a entrada dos
moradores, empurrou o veículo até a garagem de sua mãe. Como o
vidro não fechava, cobriu o carro com um lençol. Buscou por Tiago e,
quando achou seu endereço, a pessoa que o atendeu disse que ele
não mais residia no local. Somente aí soube que ele se chamava
Tiago e não Marcelo. Não sabia que se tratava de veículo subtraído,
pois se assim o fosse, não o colocaria na garagem de sua mãe. Não
tinha a chave e o documento do veículo e o manobrou empurrando
porque a direção não travava.
O acusado narrou versão inverossímil e
absurdamente fantasiosa, tentando justificar o injustificável. Não
merece guarida.
A vítima6 Alexandre Correa da Silva, na
delegacia, apenas confirmou o furto do veículo em poder do acusado.
O policial militar Ricardo Franco de
Camargo recebeu informações dando conta de que no local dos fatos
havia um veículo de origem criminosa estacionado na garagem do
condomínio. No citado local encontrou o veículo Fiat Palio coberto e,
ao pesquisar a placa, constatou ser produto do furto. Identificada a
dona da garagem, ela disse que foi seu filho quem colocou o veículo
4 Folhas 298.
5 Folhas 11.
6 Folhas 17.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0012627-85.2016.8.26.0451 -Voto no 22641
4
no local, afirmando desconhecer sua origem ilícita.
No mesmo sentido as palavras do policial
militar Marcelo Paulino de Abreu. O policial civil Adailson Muniz Prado
disse que policiais militares, depois de delação, localizaram o veículo
na garagem da mãe do réu. Intimado, o réu disse que estava em um
baile quando um rapaz de nome Marcelo lhe pediu para guardar o
carro, que apresentava problemas mecânicos. Depois o réu disse que
procurou por Marcelo que, na verdade se chamava Tiago, pessoa
cujo paradeiro não soube indicar. A vítima não presenciou o furto,
mas disse que ao retirar o veículo do pátio, não constatou nenhum
problema mecânico. O veículo, ao ser apreendido, estava coberto
com um lençol.
Os policiais confirmaram a apreensão do
automóvel produto de furto na garagem da mãe do acusado e que foi
ali colocado por ele. Não há motivos para se duvidar de tais
depoimentos.
Inicialmente destaca-se que, nos termos
do artigo 202 do Código de Processo Penal, toda pessoa pode servir
de testemunha, sendo que o disposto no artigo 206 (primeira parte)
do mesmo Diploma Legal prevê que a testemunha não poderá eximir-
se da obrigação de depor, excluindo-se as hipóteses legais.
Logo, fica claro que todos têm a obrigação
de colaborar com a Justiça, funcionando como testemunha,
excetuando-se as hipóteses previstas no artigo 206 (segunda parte) e
artigo 207, ambos do Código de Processo Penal.
Neste sentido não há porque excluir-se, ab
ovo, o depoimento prestado por agente público.
Aliás, como servidor público que é, tem na
prática dos atos funcionais a presunção de veracidade, nos termos do
artigo 37 da Constituição Federal, como assinala HELY LOPES
MEIRELLES7.
Desta forma os funcionários públicos,
gozam de maior presunção de credibilidade que as testemunhas
7 Direito Administrativo Brasileiro Ed. Malheiros 1995.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0012627-85.2016.8.26.0451 -Voto no 22641
5
comuns, conforme ressalta FRAMARINO DE MALATESTA8 ao afirmar
que “não é só por estas considerações que (...) tem um maior valor quando prestada por
funcionário público competente que quando por uma testemunha ordinária, mas também
pela maior fé que inspira subjetivamente aquele funcionário público como testemunha de
segundo grau. Supõe-se que desempenhando um dever de ofício, um funcionário público
quererá sempre prestar mais atenção que um particular, munido somente do estímulo da
curiosidade; portanto, menor facilidade de engano na testemunha oficial. Sabe-se que,
além do senso moral que ordena a verdade de todos, existe no espírito da testemunha
oficial o sentimento de um dever particular e uma particular responsabilidade, que se
opõem à mentira; por isso menor facilidade de vontade de enganar no funcionário
público”.
Ademais, toda prova tem valor relativo e
deve ser sopesada, visto o princípio da persuasão racional do Juiz,
inclusive a testemunhal.
Portanto,
não
se
pode
excluir
o
depoimento de agente público tão somente por tal condição, sendo
indispensável a análise das circunstâncias objetivas do fato para
averiguar-se sua validade.
Afirma FRAMARINO DE MALATESTA9 que
“para a avaliação completa do testemunho não basta considerar aquelas condições
pessoais que, mesmo fazendo abstração do depoimento concreto, fazem pensar que a
testemunha se engana, ou queira enganar; isto basta, unicamente, do ponto de vista da
avaliação subjetiva. Mas, o testemunho, para ser bem avaliado, deve também ser
considerado na sua forma e no seu conteúdo... A quem recebe o depoimento, este se
apresenta, pois, com formas exteriores mais ou menos variáveis. Ora, como essas formas
externas, segundo a sua natureza diversa, aumentam ou diminuem o valor probatório do
testemunho, segue-se que cumpre considera-las também, para bem avalia-lo; quer dizer,
cumpre considerar as exterioridades nas quais, ou com as quais se desenvolve o
testemunho”.
Por tais motivos o depoimento de agente
público só deve ser visto com reservas quando verificar-se a
existência de interesse, como por exemplo, para justificar eventual
abuso de sua parte.
No caso dos autos não se vislumbra tal
hipótese, tanto que as testemunhas que são agentes públicos não
foram contraditados, sendo a prova produzida sob o crivo do
contraditório.
8 Da Lógica das Provas em Matéria Criminal Campinas: Bookseller 1986 p. 396.
9 La logica delle prove in materia criminale 1895 v. 2 p. 59/60.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0012627-85.2016.8.26.0451 -Voto no 22641
6
Mesmo porque, ainda que ocorrendo a
contradita mediante alegação da defesa de abuso por parte do agente
público envolvido, caberia àquele que alega a prova do fato, nos
termos do artigo 156 do Código de Processo Penal.
Mais uma vez nada existe no sentido de
afastar a validade do depoimento de agente público.
Concluindo-se,
plenamente
válido
o
depoimento de agente público para embasar decreto condenatório
quando não demonstrado nos autos sua parcialidade.
Neste
diapasão
o
entendimento
do
Superior Tribunal de Justiça.
“Esta Corte sedimentou entendimento de que os depoimentos de policiais
não impedem a formação do convencimento judicial desde que
respeitado o contraditório, não configurando o seu emprego eiva
processual (Precedentes)”10.
No mesmo sentido a posicionamento do
Supremo Tribunal Federal.
“É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto
instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o
contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito
policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque a simples
condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua
automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas
informações”11.
Portanto, ante a prova oral devidamente
comprovada a autoria delitiva.
Quanto ao elemento subjetivo, ocorre que
“na receptação, sabe-se que o dolo, consistente na prévia ciência da origem ilícita do
bem, é de difícil comprovação, porque estágio meramente subjetivo do comportamento,
devendo ser apurado das demais circunstâncias que cercam o fato e da própria conduta
do agente”12.
10 STJ - HC 241.728/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura - DJe 14/03/2013
11 STF HC 87.662/PE rel. Min. Carlos Ayres Britto J. 05/09/2006.
12 STJ AgRg no REsp 908826/RS rel. Min. Jane Silva j. 30/10/2008.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0012627-85.2016.8.26.0451 -Voto no 22641
7

Desse modo, para que a sanção se efetive
e não dependa exclusivamente da confissão do acusado, a prévia
consciência da origem criminosa da coisa é passível de ser deduzida
através de indícios sérios e da própria conduta do receptador.
No mesmo sentido a doutrina, em que
HUNGRIA13 atesta que: “esses indícios relativos à origem criminosa da coisa
decorrem de id quod plerumque accidit. A lei pressupõe que qualquer deles deve gerar a
presunção de que a coisa procede de crime, pouco importando, em princípio, que o
acusado não tenha legalmente presumido tal inocência”.
Segundo PIERANGELI14: “Como a culpa se
caracteriza por um dever de cuidado objetivo e subjetivo, na receptação culposa o
adquirente descumpre tal dever, negligenciando, isto é, nas circunstâncias omite-se das
cautelas devidas na verificação da origem da coisa que adquire ou recebe".
JÚLIO FABBRINI MIRABETE15 afirma que
“basta para a caracterização do ilícito a comprovação de que o agente, em decorrência
das circunstâncias de fato, tinha todas as condições para saber a procedência ilícita da
'res' adquirida, recebida etc.”.
Ademais, pela regra do ônus de prova, a
simples apreensão, a posse da res pelo agente firma a presunção
juris tantum contra ele do conhecimento clandestino, obrigando-o a
justificar devidamente a posse. O acusado não tinha qualquer
documento ou chaves do veículo, tendo o empurrado sob o
argumento de uma falha mecânica inexistente. Ademais, não é crível
o argumento de que cobriu o carro todo por estar com o vidro com
problema. Evidente que assim agiu para ocultar o veículo por saber
da sua origem ilícita.
Portanto,
devidamente
comprovado
o
delito de receptação.
Passemos a análise da dosimetria da
pena.
Na primeira fase em razão dos maus
13 Comentários ao Código Penal 2a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais 2003 p. 319.
14 Manual de Direito Penal Brasileiro: Parte Especial 1a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais 2005 p. 621.
15 Código Penal Interpretado 4a ed. São Paulo: Atlas 2003 p. 1462.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0012627-85.2016.8.26.0451 -Voto no 22641
8
antecedentes a pena foi majorada em um sexto16 sendo fixada em 01
ano, 02 meses de reclusão e 11 dias-multa, o que mantenho.
Na segunda fase, presente a reincidência
por delito de roubo majorado17, mantenho o aumento em um sexto e a
pena de 1 ano, 4 meses e 10 dias de reclusão e 12 dias-multa.
Por fim, na terceira fase, inexistem
circunstâncias.
O magistrado fixou o regime semiaberto, o
que mantenho dada a reincidência.
Data maxima venia, a reincidência, por si
só, já impõe o regime aplicado na r. sentença.
Como esclarece SOUZA NUCCI18 o Código
Penal e a doutrina majoritária entendiam que sendo o réu reincidente
o único regime adequado seria o fechado, não importando o quantum
de pena imposta. Porém tal entendimento acabou se alterando,
inclusive com a edição da Súmula 269 do Superior Tribunal de
Justiça, que permite a fixação do regime intermediário para réu
reincidente a quem tenha sido imposta igual ou inferior a 4 anos.
Assim, possível entender-se que o regime fechado, para penas iguais
ou inferiores a 4 anos, mesmo sendo o réu reincidente, não se mostra
automático.
Entretanto, o ponto a ser discutido é outro,
ou seja, a necessidade ou não do regime intermediário ao réu
reincidente.
O próprio texto da Súmula 269 do Superior
Tribunal de Justiça dá indícios de que, embora possível o regime
intermediário para réu reincidente apenado com pena igual ou inferior
a 4 anos, inviável o regime aberto. Aliás, este é o entendimento de
FERNANDO GALVÃO19, ao esclarecer que a alínea c do §2o do artigo
33 do Código Penal não impõe o regime fechado, apenas impede que
16 Folhas 194.
17 Folhas 196.
18 Código Penal Comentado 12a ed. São Paulo: RT 2012 p.
19 Direito Penal: Parte geral 5a ed. São Paulo: Saraiva 2013 p. 672.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0012627-85.2016.8.26.0451 -Voto no 22641
9
seja estabelecido o regime aberto.
Neste sentido é a orientação do Superior
Tribunal de Justiça.
“Nos termos do art. 33, §2o, do Código Penal, não há que se falar em
início da reprimenda no regime aberto quando o paciente é
reincidente (Precedentes)”20.
Pelos mesmos motivos não recomendável
qualquer substituição.
Sem cabimento o pleito de direito de
recurso em liberdade vez que o juiz sentenciante já permitiu que o
acusado recorresse em liberdade21, não sendo conhecido o recurso
neste ponto.
Ante o exposto, conheço em parte do
recurso e na parte conhecida NEGO PROVIMENTO.
LAURO MENS DE MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica
20 STJ HC 122756-DF rel. Felix Fischer 27.04.2009.
21 Folhas 220.